Tribunal: TJDFT
Processo: 0036298-13.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
CONHECIMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESPESA DE REGISTRO DE CONTRATO. MATÉRIA ALHEIA AO OBJETO DA CAUSA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS INDEVIDA.
I. Qualquer dedução petitória alheia à manutenção da sentença desborda dos parâmetros da resposta à apelação e demanda a interposição de recurso próprio, principal ou adesivo, na esteira do que prescreve o artigo 997, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Não pode prevalecer declaração de ilegalidade de cobrança de despesa de “registro de contrato” que não integra o objeto da causa e foi reconhecida em sentença proferida em outro processo.
III. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/SP, no regime dos recursos repetitivos, é válida a "tarifa de avaliação do bem dado em garantia", salvo abusividade ou onerosidade excessiva.
IV. A comissão de permanência, por sua própria natureza, agrega em seu conteúdo todos os encargos remuneratórios e moratórios do empréstimo, razão por que é repudiada qualquer forma de incidência cumulativa.
V. Recurso parcialmente provido.